Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Nulidade. Intimação pessoal. Réu solto.
1 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2 – Citado o réu pessoalmente e estando solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor - público ou constituído - seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
3 – Embargos de declaração não providos.